Tribunal: TJDFT
Processo: 0713572-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713572-53.2023.8.07.0018 RECORRENTE: AGRIPINO DAMACENO REIS FILHO REPRESENTANTE LEGAL: GINELDE OLIVEIRA REIS PINHEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. ABRIGAMENTO EM ENTIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. VULNERABILIDADE SOCIAL. COMPROVAÇÃO. LISTA DE ESPERA. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É garantido ao idoso o direito de moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada, em conformidade com a norma constitucional que atribui à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, e garantindo-lhes o direito à vida. 2. Segundo o art. 37, parágrafo 1°, do Estatuto do Idoso, a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. 3. Conquanto o acervo fático-probatório demonstre a situação de vulnerabilidade social do idoso, haja vista a insuficiência de recursos próprios e de sua família, além da notória ausência de uma boa rede de apoio para seus cuidados, não há como desconsiderar a ordem de classificação dos idosos igualmente inscritos em lista de espera, sob pena de tratamento diferenciado em relação àqueles em idêntica situação. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 37, §1o, do Estatuto do Idoso, sustentando ter direito fundamental à internação em Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI. Assevera que possui longo histórico médico e que requer cuidados constantes e especializados com a sua saúde mental e física. Pontua que a sua família não consegue prover o cuidado necessário que a sua saúde demanda. Articula que o princípio da isonomia não pode ser aplicado de forma mecânica, sem considerar situações individuais, uma vez que o mencionado princípio exige que os mais vulneráveis sejam tratados de maneira diferenciada. Frisa que o direito à saúde e à assistência social integra o mínimo existencial. Afirma que o STF já assentou que “o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 37, §1o, do Estatuto do Idoso, porquanto “É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula 126 desta Corte)” (AgInt no REsp n. 2.128.465/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Além disso, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) Apesar de haver jurisprudência sobre a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário mediante determinações à Administração Pública para que efetue a internação de idosos em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), a fim de realizar a promessa constitucional de amparo à pessoa idosa, é preciso observar os demais princípios constitucionais, como o da isonomia e a reserva do possível. Vê-se que a existência da presente demanda revela, por si, a inexistência de vagas suficientes para atendimento de todos os idosos em situação de vulnerabilidade, sem assistência familiar ou cujas famílias não possuam condições de assumir os cuidados devidos, e que necessitam do fornecimento pelo ente público de internação em entidade de acolhimento público ou privado. Nesse cenário, a Administração elege critérios objetivos a fim de priorizar atendimento grupos sociais vulneráveis, devendo ser observada a classificação por meio de uma fila de espera. (...) Conquanto a documentação juntada ao feito principal demonstre a situação de vulnerabilidade social do idoso, haja vista a insuficiência de recursos próprios e da sua família, além da notória ausência de uma boa rede de apoio para seus cuidados, não há como desconsiderar a ordem de classificação dos idosos igualmente inscritos, sob pena de tratamento diferenciado em relação àqueles em idêntica situação. Com efeito, em caso de provimento do presente recurso, a parte apelante seria atendida em seu pleito para “furar a fila” em detrimento de outros idosos, que igualmente aguardam prestação do serviço estatal, em evidente violação ao princípio da isonomia e transparência. (...) Oportuno considerar que a ausência de vagas em unidades de acolhimento de longa permanência para idoso é real e devidamente comprovada nos autos (ID 67450608). Nesse contexto, reputo que a internação de mais idosos por força de decisão judicial poderia comprometer a qualidade dos serviços e os cuidados prestados aos demais idosos já regulamente acolhidos. Por fim, ressalto que a fundamentação para negar o pedido de abrigamento imediato do apelante em Instituição de Longa Permanência para Idoso - ILPI esteve sempre baseada no princípio da isonomia, posto que presente a existência de lista de espera como política de Estado para acolhimento institucional e a impossibilidade de, mediante decisão judicial, idosos suplantarem outros mais bem posicionados na referida lista, sob pena de violação aos princípios da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade. Além do mais, no caso dos autos, não há notícias de que o apelante, embora em condições de desproteção, possua requisitos ou encontre-se em situação de vulnerabilidade capaz de suplantar aos demais nas mesmas condições e com os mesmos direitos. (ID 68906566). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028